Tribunal: TJBA
Processo: 8054941-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054941-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA FARJALA FERRAZ SOUZA, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: FRANZ ALTER OLIVA BONESS

Advogado(s)
:
GISELLE REGINA SILVA ASSUNCAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA DE VEÍCULO. VINCULAÇÃO À OFERTA. PREÇO MAJORADO UNILATERALMENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por concessionária e fabricante de veículos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por consumidor com transtorno do espectro autista (TEA), determinando o cumprimento da oferta original com entrega do veículo pelo preço de R$ 118.594,59 e condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de majoração unilateral e abusiva do preço em aproximadamente 14% após sucessivos atrasos na entrega.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a concessionária possui legitimidade passiva para responder pela demanda em caso de venda direta do fabricante ao consumidor; (ii) verificar se a cláusula contratual que permite variação unilateral do preço até a data do faturamento é válida ou abusiva; (iii) analisar se há impossibilidade material de cumprimento da obrigação; e (iv) aferir se o descumprimento contratual configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária foi rejeitada, pois esta integra a cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, sendo solidariamente responsável pelos danos decorrentes da relação de consumo.

4. A majoração unilateral do preço entre a proposta e o faturamento foi reputada abusiva, nos termos dos arts. 30, 35 e 51, IV e X, do CDC, por violar a vinculação à oferta e o princípio da boa-fé objetiva.

5. A cláusula contratual que permite variação unilateral de preço, sem critério objetivo, é nula de pleno direito e impõe desvantagem excessiva ao consumidor.

6. A alegação de impossibilidade material de cumprimento da obrigação não foi comprovada, e eventual impossibilidade por culpa do fornecedor enseja perdas e danos, conforme art. 248 do Código Civil e art. 499 do CPC.

7. A conduta das fornecedoras, consistente em submeter o consumidor a sucessivas promessas não cumpridas e majorações unilaterais do preço, extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando descumprimento qualificado apto a ensejar reparação por danos morais, especialmente considerando a vulnerabilidade agravada do consumidor portador de transtorno do espectro autista.

8. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 248

Código de Processo Civil, arts. 499 e 373, II

Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único; 25, § 1º; 30; 35; 51, IV e X

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054941-71.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros e como apelada FRANZ ALTER OLIVA BONESS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO aos recursos
, nos termos do voto do relator.